Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. 1.1. Pretensão da agravante de reforma da decisão. Aduz que, além da discussão acerca da preclusão, deve-se observar que também impugnou a sentença de primeiro grau quanto ao acolhimento do período de atraso apresentado pela agravada. Alega que não há como admitir-se o entendimento acerca da preclusão, visto que a decisão foi proferida antes que este Egrégio Tribunal tivesse se manifestado definitivamente quanto à atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 0706546- 92.2022.8.07.0000.

2. O feito de origem refere-se à liquidação individual do julgado proferido na ação civil pública no 2012.01.1.199437-9, que condenou a recorrente ao pagamento de lucros cessantes aos compradores das unidades residenciais dos Condomínios Top Life e Green Towers, localizados em Águas Claras/DF. Segundo o título executivo, o parâmetro para a fixação da indenização deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença.

3. A agravante busca rediscutir no processo questões já decididas e preclusas. 3.1. No que tange aos laudos periciais produzidos em outros processos, a decisão proferida no agravo de instrumento no 0706546-92.2022.8.07.0000 ressaltou cuidarem-se de apartamentos de padrões distintos. 3.2. Já a decisão de ID no 117611780, em virtude do transcurso do prazo para depósito dos honorários periciais, declarou preclusa a oportunidade de produção de prova. 3.3. O agravo de instrumento interposto em face dessa decisão não foi conhecido em razão da preclusão. O agravo interno interposto restou improvido. 3.4. Ato contínuo, a exequente foi intimada para apresentar o valor que entende devido e, após manifestação da executada, o juízo homologou os valores.

4. A parte manifestou desinteresse na produção de prova pericial e deixou transcorrer “in albis” o prazo para depósito dos honorários periciais.

5. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 5.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 5.2. Precedente: “(...) 6. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 7. Recurso conhecido e desprovido”. (07380141120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/4/2022.)

6. A parte insiste no fato de que não depositou os honorários periciais, porquanto ainda possuía prazo para agravar, internamente, da decisão que não concedeu o efeito suspensivo a agravo de instrumento. Ora, a própria parte ressalta que não foi concedido efeito suspensivo ao seu agravo de instrumento, assim, não há óbice na continuidade da demanda.

7. A agravante afirma que, além da discussão acerca da preclusão, deve-se observar que também impugnou a sentença de primeiro grau quanto ao acolhimento do período de atraso apresentado pela agravada. 7.1. O período de atraso foi analisado na decisão de ID no 97583130 dos autos 0705082-64.2021.8.07.0001. 7.2. Portanto, a matéria também está abarcada pelo manto da preclusão

8. É inadmissível o agravo de instrumento, não devendo ser conhecido.

9. Havendo unanimidade no julgamento, a recorrente deve ser condenada ao pagamento de multa, no importe de 1% do valor atualizado da causa, em favor da agravada, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC.

10. Recurso improvido.